Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Preliminares. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Ilegitimidade passiva. Sistema Unimed. Teoria da aparência. Responsabilidade solidária. Denunciação da lide. Vedação. Art. 88 do CDC. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado. Prova pericial. Desnecessidade. Magistrado como destinatário da prova. Mérito. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Natureza funcional e reparadora. Tema 1.069 do STJ. Negativa de cobertura indevida. Dano moral. Configuração. Valor mantido. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando a operadora de plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica e ao pagamento de compensação pecuniária.
2 - A parte apelante requer a cassação da sentença, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, com pedido de denunciação à lide, e de cerceamento de defesa. Subsidiariamente, busca a reforma para legitimar a recusa da cobertura, por se tratar de procedimento estético, e afastar a condenação por danos morais. A parte apelada arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão
3 - Há cinco questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) ilegitimidade passiva da operadora e denunciação da lide; (iii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iv) legalidade da negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas à luz da Lei 9.656/1998 (com as alterações da Lei 14.454/2022) e do Tema 1.069/STJ; (v) configuração do dano moral pela recusa indevida e a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir
4 - Preliminar de dialeticidade: rejeição. As razões de apelação impugnam os fundamentos da sentença e atendem ao art. 1.010 do CPC.
5 - Ilegitimidade passiva e denunciação da lide: rejeição. A carteira/contrato indicam a apelante como operadora; aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária no sistema Unimed; veda-se intervenção de terceiros em demanda consumerista (CDC, art. 88).
6 - Cerceamento de defesa: inexistência. O magistrado, como destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371), pôde julgar antecipadamente por entender suficientes as provas documentais; não há nulidade.
7 - Negativa de cobertura: abusividade. O art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998 (incluídos pela Lei 14.454/2022) confere caráter de referência mínima ao rol da ANS e impõe cobertura quando houver evidência científica e indicação médica. Para paciente pós-bariátrica, a cirurgia plástica de caráter reparador/funcional é de cobertura obrigatória (Tema 1.069/STJ). Ausente utilização de junta médica pela operadora para dirimir eventual dúvida técnica.
8 - Dano moral: configurado. A recusa indevida agrava o sofrimento do beneficiário e ultrapassa mero inadimplemento contratual. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, negado provimento. Honorários majorados.

Tese de julgamento: “1 - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais, ainda que reiterando argumentos anteriores, impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2 - Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é aferida in status assertionis, e, pela Teoria da Aparência, as cooperativas do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor. 3 - É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, por força do art. 88 do CDC. 4 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado (art. 370, CPC), especialmente se a parte interessada não se utilizou da faculdade de instaurar junta médica (Tema 1.069, STJ) para dirimir a controvérsia técnica administrativamente. 5 - É de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (Tema 1.069, STJ). 6 - A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial agrava a situação de aflição psicológica do paciente e viola direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, V e X. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11; 125; 130; 355, I; 370; 371; 374, II e IV; 479; 485, VI; e 1.010, II e III. Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6o, VI; e 88. Lei No 9.656/1998, arts. 10, § 12 e § 13; e 35-C, I (alterada pela Lei No 14.454/2022). Resolução Normativa No 465/21 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 713211 AgR, Rel(a). Min(a). Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/06/2013. STF, ACO 3321 AgR, Rel(a). Min(a). Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021. STF, AI 455.846/RJ, Rel(a). Min(a). Celso de Mello, j. 11/12/2004. STJ, Súmula 608. STJ, Tema Repetitivo 1.069. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, Rel(a). Min(a). Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/08/2023. STJ, AgInt no REsp n. 2.015.963/PR, Rel(a). Min(a). Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/09/2023. STJ, AgInt no REsp n. 2.135.955/SP, Rel(a). Min(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/08/2024. STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel(a). Min(a). Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10/11/2015. STJ, RSTJ 151/269-270 REsp 337.739/SP, Rel(a). Min(a). Antônio de Pádua Ribeiro. STJ, AgInt no AREsp n. 2.690.444/AM, Rel(a). Min(a). Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/04/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 2.458.279/SP, Rel(a). Min(a). Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/04/2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.023.469/SP, Rel(a). Min(a). Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/04/2024. TJDFT, Acórdão 1984296, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1839283, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/03/2024. TJDFT, Acórdão 1783249, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 2004174, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025. TJDFT, Acórdão 2010993, Rel(a). Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 13/06/2025. TJDFT, Acórdão 2007267, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025. TJDFT, Acórdão 1814105, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024. TJDFT, Acórdão 2035218, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 2028156, Rel(a). Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025. TJDFT, Acórdão 1946885, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024. TJDFT, Acórdão 1795450, Rel(a). Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023. TJDFT, Acórdão 2031135, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025. TJDFT, Acórdão 2027417, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025. TJDFT, Acórdão 1697298, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10/05/2023. TJDFT, Acórdão 2026156, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025. TJDFT, Acórdão 1864796, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16/05/2024. TJDFT, Acórdão 1840823, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09/04/2024. TJDFT, Acórdão 1947462, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024. TJDFT, Acórdão 1694934, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023.